Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716838-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, contra acórdão de ID – 38586074. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 39527468. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator